Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de parcelamento formulado pela parte devedora.
2. Aduziu o agravante que não se aplica a vedação de parcelamento em cumprimento de sentença a que se refere o § 7o do art. 916 do CPC, porque o pedido de parcelamento foi formulado antes de instaurado o cumprimento de sentença.
3. Apesar de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.
4. Sem razão a parte Agravante.
5. Dispõe o § 7o do art. 916 do CPC:
“Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.
[...]
§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.”
6. Ao examinar os autos na origem verifico que o pedido de cumprimento de sentença formulado pelos credores é datado de 10.02.2022, enquanto o pedido de parcelamento formulado pelo devedor foi inserido no PJe no dia 14.02.2022. Situação que por sí só afastaria a tese da parte Agravante. Ainda sim, é de se considerar que a vedação a que se refere o § 7o do art. 916 do CPC tem como referência o título judicial que constituiu a obrigação de pagamento de quantia certa, ou seja, não está condicionada à instauração, ou não, do cumprimento de sentença. É o caso, portanto, de confirmação da decisão agravada
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.